Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. NEGÓCIO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA. ANOTAÇÃO AUTORIZADA, VIA SISTEMA RENAJUD, EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES RELATIVAMENTE AOS RÉUS/APELANTES. PROVIMENTO JUDICIAL ESTABELECIDO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE AFASTA OS EFEITOS DO PROVIMENTO CAUTELAR FIRMADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. EFEITOS REVOGADOS DA TUTELA PROVISÓRIA DESDE A PUPLICAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO A CONFIRMA (ART. 309, III, DO CPC). NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA RACIONALIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTRAIR OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA DE MÉRITO QUE LHE É CONTRÁRIA. CONTRADIÇÃO INACEITÁVEL. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA REDUZIDO À METADE. SISTEMÁTICA NÃO AUTORIZADA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Falta amparo legal à disposição que estende os efeitos da tutela provisoriamente concedida em favor dos autores para além do momento em que proferida decisão definitiva de mérito que, julgando improcedente a pretensão inicial, não confirma o provimento liminar. A tutela precária e provisória concedida em cognição sumária não pode prevalecer sobre a decisão de mérito que, em cognição exauriente e destinada a produzir efeitos de forma perene, afasta os efeitos que a decisão liminarmente proferida antes produzira. Assim, inexistem razões que possam justificar a fixação de marco posterior ao de publicação da sentença desfavorável aos autores para que dito provimento passe a produzir efeitos, uma vez que, por decorrência lógica, não pode subsistir a contradição entre a decisão antecipatória e a sentença de mérito. Não pode subsistir a antecipação do pedido até o trânsito em julgado porque prejudicada está desde a publicação da sentença de mérito proferida em sede de cognição exauriente com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Manifesto, portanto, que ficam revogados desde a publicação do provimento definitivo os efeitos do provimento liminar.
2. Prevalece para a hipótese sub judice a regra geral de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, a incidir sobre o valor atualizado da causa, porque ausentes os pressupostos fáticos autorizadores da aplicação da norma de forma diversa, notadamente a reduzir a verba sucumbencial à razão de metade com fundamento nos artigos 87 ou 90, ambos do CPC, consignada em sentença. 2.1. No caso, apenas dois autores representados por patronos em comum foram condenados ao pagamento das verbas de sucumbência devidas ao advogado dos réus recorrentes, em patrocínio único igualmente, sem rateio, sendo que sequer houve condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência relativamente aos demais réus da demanda. Outrossim, os institutos da desistência, renúncia, reconhecimento do pedido ou transação relacionados no art. 90 do CPC são estranhos à dinâmica processual da hipótese em exame.
3. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.